Tribunal: STJ
Processo: 0807300-11.2024.8.20.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218452 - RN(2025/0048196-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RN006028
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - RN003558
RECORRIDO
: ANTONIO MORENO NETO
ADVOGADO
: ALISSOM KENNEDY SANTOS DE OLIVEIRA - RN021247
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS ESTRUTURAIS EM
IMÓVEL SITUADO PRÓXIMO A PARQUE EÓLICO. PRESCRIÇÃO.
DANO CONTÍNUO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Recurso especial interposto em ação de indenização por danos materiais
decorrentes de alegados danos estruturais em imóvel situado próximo a
parque eólico, em que o Tribunal de Justiça estadual afastou a prescrição, por
reconhecer a existência de dano contínuo e aplicar o prazo trienal do Código
Civil.
2. O entendimento do Tribunal de origem, de que danos causados em imóvel
por obras de construção vizinhas se prolongam no tempo e configuram dano
continuado, está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a
qual, tratando-se de danos de natureza contínua e permanente, a ação
reparatória ou compensatória pode ser ajuizada enquanto perdurar o dano.
.
Súmula 83/STJ
3. Modificar a premissa adotada pelo Tribunal de origem de que houve dano
de natureza contínua, com prorrogação do termo inicial da prescrição,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026 11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56690801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/05/2026 12:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 473bf101-d420-4fc2-a0ea-c2a5a2d96311

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56690801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/05/2026 12:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 473bf101-d420-4fc2-a0ea-c2a5a2d96311

RECURSO ESPECIAL No 2218452 - RN(2025/0048196-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RN006028
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - RN003558
RECORRIDO
: ANTONIO MORENO NETO
ADVOGADO
: ALISSOM KENNEDY SANTOS DE OLIVEIRA - RN021247
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS ESTRUTURAIS EM
IMÓVEL SITUADO PRÓXIMO A PARQUE EÓLICO. PRESCRIÇÃO.
DANO CONTÍNUO. SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial interposto em ação de indenização por danos materiais
decorrentes de alegados danos estruturais em imóvel situado próximo a
parque eólico, em que o Tribunal de Justiça estadual afastou a prescrição, por
reconhecer a existência de dano contínuo e aplicar o prazo trienal do Código
Civil.
2. O entendimento do Tribunal de origem, de que danos causados em imóvel
por obras de construção vizinhas se prolongam no tempo e configuram dano
continuado, está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a
qual, tratando-se de danos de natureza contínua e permanente, a ação
reparatória ou compensatória pode ser ajuizada enquanto perdurar o dano.
Súmula 83/STJ.
3. Modificar a premissa adotada pelo Tribunal de origem de que houve dano
de natureza contínua, com prorrogação do termo inicial da prescrição,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
recurso
especial
interposto
por
NEOENERGIA
RENOVAVEIS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, assim ementado (fls. 696):

Documento eletrônico VDA56063919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:25
Código de Controle do Documento: 7014e2ff-f389-41e1-ba47-4398eb92776d

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSTALAÇÃO DE PARQUE EÓLICO PRÓXIMO À
RESIDÊNCIA
DO
AUTOR.
PRETENSÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS QUE SE
SUBMETE AO PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3.o, INC.
V, DO CPC). NATUREZA CONTÍNUA DAS AVARIAS.
TERMO INICIAL QUE SE RENOVA NO TEMPO.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA
PÁTRIA. MANUTENÇÃO DO
. RECURSO
DECISUM
CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

Sem embargos de declaração.
A recorrente impugna o acórdão que afastou a prescrição do pedido de
indenização por danos materiais decorrentes de supostos danos estruturais em imóvel
vizinho a parque eólico, sustentando violação dos arts. 189 e 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil (fls. 706-710). Afirma, ainda, ofensa ao
o-C da
art. 1
Lei n. 9.494/1997.
Argumenta que a causa de pedir está vinculada exclusivamente à fase de
dos aerogeradores, encerrada com a Licença de Operação (LO) expedida
obras/instalação
em 15.12.2016 pelo órgão ambiental estadual, de modo que o termo inicial da prescrição
(três anos) deve ser fixado nessa data, com fulcro na teoria da
(art. 189 do
actio nata
Código Civil), tendo-se operado a prescrição em 15.12.2019, antes do ajuizamento da
ação em 11.01.2024.
Rebate a conclusão do acórdão recorrido acerca de dano continuado,
sustentando que, na fase de operação, já não subsistem os elementos causadores das
trincas e fissuras alegadas.
Sem contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade negativo da

instância de origem (fls. 716-719).
Este relator entendeu por bem determinar a conversão do agravo em
recurso especial (fls. 746-747).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais
decorrentes de alegados danos estruturais em imóvel situado próximo a parque eólico. O
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte afastou a prescrição, por entender que se
trata de dano contínuo, cujo termo inicial se renova no tempo, aplicando o prazo trienal
do Código Civil.
A recorrente sustenta que os danos se vinculam exclusivamente à fase de
encerrada com a Licença de Operação em 15.12.2016, de modo que o
obras/instalação,
Documento eletrônico VDA56063919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:25
Código de Controle do Documento: 7014e2ff-f389-41e1-ba47-4398eb92776d

prazo prescricional de 3 anos teria se esgotado em 15.12.2019, antes do ajuizamento da
ação em 11.01.2024.
Passo a decidir.
A Corte local decidiu que "os danos causados em imóvel por obras de
construção vizinhas - em razão das consequências do evento que os originaram - se
prolongam no tempo, tratando-se de dano continuado e permanente" (fl. 699).
Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que "a ação reparatória ou
compensatória pode ser ajuizada enquanto perdurar o dano" (
Rel.
REsp 1.659.500/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
19/10/2017,
.
30/10/2017)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
SERVIDÃO. REDE ELÉTRICA QUE CRUZA A
PROPRIEDADE
DO
APELADO
DE
FORMA
IRREGULAR.
OBRIGAÇÃO
DE
RETIRADA
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E
SÚMULA 83/STJ.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA
PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de
danos de natureza contínua e permanente, "a ação
reparatória ou compensatória pode ser ajuizada enquanto
perdurar o dano" (
Rel. Ministra
REsp 1.659.500/RJ,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
19/10/2017,
30/10/2017)
3. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento
do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.861.274/MA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2021,
)
7/4/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CEF. NÃO
COMPROMETIMENTO
DO
FCVS.
REVISÃO.
Documento eletrônico VDA56063919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:25
Código de Controle do Documento: 7014e2ff-f389-41e1-ba47-4398eb92776d

PRESCRIÇÃO ÂNUA. INDEFINIÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO MARCO INICIAL.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta
Corte, pois a Segunda Seção do STJ, ao julgar o recurso
repetitivo
consolidou o entendimento
REsp 1.091.363/SC,
no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica
Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo
necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida
à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de
construção do imóvel financiado mediante contrato de
mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação,
quando não afetar o FCVS.
2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal
sobre o alegado comprometimento do FCVS demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Conforme já decidiu esta Corte, "Em se tratando de
vícios construtivos, o fato gerador da pretensão (e termo
inicial do prazo prescricional) é o momento da ciência
inequívoca dos danos à estrutura do imóvel, os quais, em
regra, ocorrem de maneira
,
progressiva/sucessiva/gradual
dando azo a inúmeros sinistros que, seguidamente,
do beneficiário do seguro. Desse
renovam a pretensão
modo, considera-se deflagrado o prazo prescricional
apenas no momento em que, comunicado o fato à
seguradora, esta se recusa a indenizar" (AgInt no AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.744.749/PR,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019,
DJe
.
25/6/2019)
4. Portanto, o acolhimento das razões apresentadas pela
parte, quanto à ocorrência da prescrição, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis
REsp n. 1.941.017/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe de
- grifei.)
15/12/2021
Ademais, no caso dos autos, afastar as premissas adotadas pelo Tribunal de
origem, que concluiu ter havido dano de natureza contínua, do que resultou a
prorrogação do termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
CONTINUADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
Documento eletrônico VDA56063919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:25
Código de Controle do Documento: 7014e2ff-f389-41e1-ba47-4398eb92776d

2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de
origem, que concluiu que houve dano de natureza contínua,
resultando na prorrogação do termo inicial da prescrição,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos,
procedimento obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.859.294/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe de
)
17/2/2022.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:25
Código de Controle do Documento: 7014e2ff-f389-41e1-ba47-4398eb92776d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.452 / RN
Número Registro: 2025/0048196-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000746920248205103 08073001120248200000 8000746920248205103 8073001120248200000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - RN003558
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RN006028
RECORRIDO
: ANTONIO MORENO NETO
ADVOGADO
: ALISSOM KENNEDY SANTOS DE OLIVEIRA - RN021247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: ba1dc898-132a-4b0e-87f4-97d91526794a

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: ba1dc898-132a-4b0e-87f4-97d91526794a